Tribunal: TRF3
Processo: 5032049-13.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
309/689)

5032049-13.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032049-13.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS ROGERIO DA SILVA - MS8049-B

AGRAVADO: SANDRA DE MENEZES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANTONIO ARNALDO ANTUNES RAMOS - SP59143-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO DOS ANJOS RAMOS - SP212823-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA REJEITADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO POR GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) À SEGURADA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e impugnação apresentados pela autarquia, mantendo os cálculos da contadoria judicial e determinando o prosseguimento da execução, incluindo a restituição de valor pago pela segurada mediante Guia da Previdência Social (GPS) na competência 09/2022, no montante originário de R$ 94.625,98.

O agravante sustentoua ofensa à coisa julgada, ao argumento de que tal devolução não constaria do dispositivo da sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor pago pela segurada por meio de GPS integra o título executivo judicial e, portanto, pode ser incluído nos cálculos do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na ação de conhecimento julgou procedente o pedido para cessar a cobrança administrativa e determinar o ressarcimento das parcelas descontadas no benefício previdenciário da parte autora, observada a prescrição quinquenal nos termos da fundamentação.

A fundamentação da sentença consignou expressamente que a autora também possui direito à devolução do pagamento realizado na competência 09/2022 por meio de GPS, no valor de R$ 94.625,98.

A interpretação da decisão judicial deve considerar o conjunto formado pela fundamentação e pelo dispositivo, não sendo admissível interpretação isolada do dispositivo quando a fundamentação esclarece o alcance da condenação.

Reconhecida a indevida cobrança e a boa-fé da segurada, a restituição dos valores descontados ou pagos para quitação da cobrança constitui consequência lógica da declaração de inexigibilidade do débito.

A execução deve observar fielmente o título judicial transitado em julgado, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interpretação do título executivo judicial deve considerar conjuntamente o dispositivo e a fundamentação da decisão.

Reconhecida a indevida cobrança de benefício previdenciário, a restituição dos valores descontados ou pagos pelo segurado constitui consequência lógica da condenação.

É vedada a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria já decidida por decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 497; 498; 505; 507; 509, §4o; 1.015, parágrafo único; 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.178.152/GO, rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 19.08.2010, DJe 30.08.2010; STJ, REsp 716.841/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.10.2007, DJ 15.10.2007; STJ, REsp 818.614/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.10.2006, DJ 20.11.2006.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032049-13.2025.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS ROGERIO DA SILVA - MS8049-B

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANTONIO ARNALDO ANTUNES RAMOS - SP59143-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RICARDO DOS ANJOS RAMOS - SP212823-N

AGRAVADO: SANDRA DE MENEZES

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 344549751), interposto em face de decisão (ID 430826609) que, no processo de origem, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária, bem como a sua impugnação.

Sustenta o INSS/agravante, em síntese, ofensa à coisa julgada, vez que o título executivo judicial, transitado em julgado, não teria determinado a devolução do pagamento efetuado na competência 09/2022, através de guia da previdência social - GPS.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido (ID 346286963).

Intimada, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, a parte agravada apresentou resposta ao recurso (ID 353307489).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC.

O r. Juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença, assim decidiu:

“(...)

Inicialmente, tendo em vista que a razão dos embargos de declaração opostos pelo INSS são as mesmas da controvérsia dos cálculos da contadoria, entendo ser possível a análise em conjunto.

É cediço que a liquidação deverá ater-se aos termos e limites estabelecidos nas decisões proferidas no processo de conhecimento.

A sentença proferida por este juízo, no id 344936053, julgou PROCEDENTE a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), a fim de cessar a cobrança das parcelas do período de 03/11/2008 a 31/08/2017, referente ao benefício sob NB 42/147.921.757-0, devendo a autora ser ressarcida das parcelas descontadas na aposentadoria por idade sob NB 183.499.564-4, observada a prescrição quinquenal nos termos da fundamentação, pelo que extingo o processo com a resolução do mérito.

O INSS sustenta que o direito à devolução do pagamento efetuado na competência de 09/2022, no valor de 94.625,98 não teria constado na parte dispositiva, não cabendo, portanto, sua devolução.

Não assiste razão ao INSS. A parte final da fundamentação da sentença proferida por este juízo, expressamente, determinou a devolução dos referidos valores, conforme transcrevo abaixo:

"Quanto às parcelas a serem restituídas, o extrato do HISCREWEB demonstra que o desconto na aposentadoria por idade se iniciou a partir de 09/2017 (id 322171692).

Tendo em vista que a demanda foi proposta em 17/04/2024, a autora tem direito à restituição das parcelas não alcançadas pela prescrição quinquenal, ou seja, a partir de 17/04/2019. Além disso, tem direito à devolução do pagamento efetuado na competência de 09/2022, no valor de 94.625,98 (id 322171695, fl. 10)."

É importante destacar, que em momento algum, este juízo informou que os motivos compõem a coisa julgada. Mas a parte dispositiva é clara, conforme transcrevo abaixo:

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), a fim de cessar a cobrança das parcelas do período de 03/11/2008 a 31/08/2017, referente ao benefício sob NB 42/147.921.757-0, devendo a autora ser ressarcida das parcelas descontadas na aposentadoria por idade sob NB 183.499.564-4, observada a prescrição quinquenal nos termos da fundamentação, pelo que extingo o processo com a resolução do mérito."

O desconto do benefício NB 42/147.921.757-0 foi considerado indevido e os valores, a princípio, foram descontados em seu benefício, até que o segurado efetuou o pagamento, por GPS do montante devido. Isso não retira a obrigatoriedade de devolução dos valores e evidenciam as razões de decidir deste juízo.

Ainda que não conste na parte dispositiva claramente, é expresso no dispositivo a necessidade de ressarcimento. A fundamentação tão somente complementa a referida obrigação, a qual mantenho.

Não há omissão, contradição ou obscuridade na referida determinação. É o exato cumprimento do título executivo formado nos autos.

Assim, agiu corretamente o contador judicial ao elaborar a conta nos termos do julgado. Logo, os cálculos do contador judicial (fls. 292-297), como respeitaram o título executivo judicial, devem ser acolhidos para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em face da compatibilidade dos cálculos apresentados pela parte exequente com a apuração da contadoria, a impugnação deve ser rejeitada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo INSS e REJEITO A IMPUGNAÇÃO, devendo a execução prosseguir pelo valor de R$ 219.385,38, atualizado até 06/2025 , conforme cálculos (ID: 426097131).

Ante a sucumbência preponderante do INSS, condeno a autarquia, ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 12.498,20, o qual corresponde a 10% sobre o valor correspondente a diferença entre o valor acolhido por este juízo (R$ 219.385,38) e a conta da autarquia (R$ 94.403,35), ou seja, R$ 124.982,03.”

É contra esta decisão que a autarquia previdenciária se insurge, alegando que a devolução do valor a título de GPS, no importe originário de R$ 94.625,98, não teria integrado o título executivo judicial e, por tal razão, deve ser excluído dos cálculos.

A análise do processo originário revela que a parte autora/exequente, ora agravada, ajuizou em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ação de conhecimento, objetivando a declaração de inexigibilidade da cobrança a título de benefício previdenciário, bem como a restituição dos valores descontados.

A r. sentença julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

O caso em comento amolda-se, portanto, à hipótese de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estando presente a boa-fé objetiva, em consonância com o precedente do STJ, além da natureza alimentar do benefício, razão pela qual deve ser cessada a cobrança da autarquia, vedando-se os descontos na aposentadoria por idade.

Por conseguinte, fica prejudicado o pedido subsidiário de revisão do valor cobrado pelo INSS.

Quanto às parcelas a serem restituídas, o extrato do HISCREWEB demonstra que o desconto na aposentadoria por idade se iniciou a partir de 09/2017 (id 322171692).

Tendo em vista que a demanda foi proposta em 17/04/2024, a autora tem direito à restituição das parcelas não alcançadas pela prescrição quinquenal, ou seja, a partir de 17/04/2019. Além disso, tem direito à devolução do pagamento efetuado na competência de 09/2022, no valor de 94.625,98 (id 322171695, fl. 10). grifei

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), a fim de cessar a cobrança das parcelas do período de 03/11/2008 a 31/08/2017, referente ao benefício sob NB 42/147.921.757-0, devendo a autora ser ressarcida das parcelas descontadas na aposentadoria por idade sob NB 183.499.564-4,observada a prescrição quinquenal nos termos da fundamentação, pelo que extingo o processo com a resolução do mérito. grifei

(...)”.

Em sede recursal, ao recurso de apelação da autarquia previdenciária foi negado provimento, conforme decisão monocrática transitada em julgado, com o seguinte teor:

“(...)

Outrossim, pelo documento “Extrato de Informações do Benefício” (ID 313855985 - Pág. 1), se infere a concessão do benefício de aposentadoria por idade – NB 41/183.499.564-4, a partir de 19/06/2016, com a cessação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição – NB 42/147.921.757-0, e os documentos (ID 313856013 - Pág. 3/12) comprovam o desconto no benefício de aposentadoria por idade.

Neste contexto, o caso dos autos reflete hipótese de erro administrativo e, considerando o ajuizamento da presente ação, em 17/04/2024, após a data da publicação do acórdão - Tema 979, é devida a repetição dos valores recebidos, salvo a boa-fé do segurado, no caso não afastada e reconhecida pela Autarquia Previdenciária, motivo pelo qual, incabível a devolução dos valores recebidos.

Vale dizer, não afastada a boa-fé da parte autora/apelada, é indevida a repetição do indébito e, por conseguinte, indevido o desconto, impondo a manutenção da sentença que condenou o INSS ao ressarcimento das parcelas descontadas no benefício de aposentadoria por idade - NB 183.499.564-4.

Isso porque, a restituição/devolução dos valores já descontados pela Autarquia é decorrência lógica do reconhecimento de que o desconto era indevido. Esse é o entendimento há tempos consolidado pelo E. STJ (...).

Em decorrência, não prosperam as alegações do INSS, devendo ser mantida a r. sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSS, na forma da fundamentação.”

Denota-se, assim, que diferentemente do sustentado pela autarquia previdenciária, a devolução do valor a título de GPS, no importe originário de R$ 94.625,98, integra o título executivo judicial transitado em julgado, quer porque constou expressamente na parte dispositiva da sentença, quer porque a restituição/devolução dos valores já descontados pela autarquia é decorrência lógica do reconhecimento de que o desconto no benefício de aposentadoria por idade era indevido.

Acresce relevar que a interpretação de uma decisão judicial deve ser feita em seu contexto. Este é o entendimento há muito consolidado pelo C. STJ:

“A interpretação da parte dispositiva da sentença não deve ser feita isoladamente, mas conforme o contexto delineado em toda a fundamentação do julgado.” (STJ, REsp 1.178.152/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a. Turma, jul. 19/08/2010, DJE 30/08/2010).

“O cânone hermenêutico da totalidade se faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou trechos isolados”. (STJ, REsp. 716.841/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a. Turma, jul. 02/10/2007, DJ 15/10/2007, p. 256).

“Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu contéudo, interpretá-la em conformidade com os limites do pedido inicial”. (STJ, REsp. 818.614/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a. Turma, jul. 26/10/2006, DJ 20/11/2006, p. 309).

Outrossim, o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme artigo 509, § 4o, do CPC, segundo o qual a execução se opera nos exatos termos da decisão transitada em julgado, motivo pelo qual o Magistrado deve conduzir a execução nos limites do comando expresso no título executivo.

A fase executiva deve ser pautada por alguns princípios, dentre eles está o princípio do exato adimplemento. Por este princípio, o credor deve, dentro do possível, obter o mesmo resultado que seria alcançado caso o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação. A execução deve ser específica, atribuindo ao credor exatamente aquilo a que faz jus, como determinam os artigos 497 e 498 do CPC.

Ressalto, ainda, que a pretensão da autarquia previdenciária implicaria decidir novamente questões já decididas, relativas à mesma lide a teor dos artigos 505 e 507, do CPC, verbis: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão".

É vedado à autarquia previdenciária rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado, sob pena de ofensa a coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Em decorrência, não prosperam as alegações da autarquia previdenciária.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA REJEITADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO POR GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) À SEGURADA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e impugnação apresentados pela autarquia, mantendo os cálculos da contadoria judicial e determinando o prosseguimento da execução, incluindo a restituição de valor pago pela segurada mediante Guia da Previdência Social (GPS) na competência 09/2022, no montante originário de R$ 94.625,98.

O agravante sustentoua ofensa à coisa julgada, ao argumento de que tal devolução não constaria do dispositivo da sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor pago pela segurada por meio de GPS integra o título executivo judicial e, portanto, pode ser incluído nos cálculos do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na ação de conhecimento julgou procedente o pedido para cessar a cobrança administrativa e determinar o ressarcimento das parcelas descontadas no benefício previdenciário da parte autora, observada a prescrição quinquenal nos termos da fundamentação.

A fundamentação da sentença consignou expressamente que a autora também possui direito à devolução do pagamento realizado na competência 09/2022 por meio de GPS, no valor de R$ 94.625,98.

A interpretação da decisão judicial deve considerar o conjunto formado pela fundamentação e pelo dispositivo, não sendo admissível interpretação isolada do dispositivo quando a fundamentação esclarece o alcance da condenação.

Reconhecida a indevida cobrança e a boa-fé da segurada, a restituição dos valores descontados ou pagos para quitação da cobrança constitui consequência lógica da declaração de inexigibilidade do débito.

A execução deve observar fielmente o título judicial transitado em julgado, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interpretação do título executivo judicial deve considerar conjuntamente o dispositivo e a fundamentação da decisão.

Reconhecida a indevida cobrança de benefício previdenciário, a restituição dos valores descontados ou pagos pelo segurado constitui consequência lógica da condenação.

É vedada a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria já decidida por decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 497; 498; 505; 507; 509, §4o; 1.015, parágrafo único; 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.178.152/GO, rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 19.08.2010, DJe 30.08.2010; STJ, REsp 716.841/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.10.2007, DJ 15.10.2007; STJ, REsp 818.614/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.10.2006, DJ 20.11.2006.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão